Tribunal: TJMT
Processo: 1035952-87.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035952-87.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO WANTUIL DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 970.707.501-53 (RECORRIDO), MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO - CPF: 866.412.981-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANALISTA LEGISLATIVO DA CÂMARA DE CUIABÁ – PROMOÇÃO HORIZONTAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 235/2011 -
SENTENÇA RATIFICADA
.

Preenchidos os requisitos a L
ei nº 235/2011, que trata da reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Cuiabá/MT,
não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer nº 1035952-87.2018.8.11.0041 ajuizada por
DIOGO WANTUIL DE OLIVEIRA CARVALHO
em desfavor do Município de Cuiabá
,
determinando que o requerente
“proceda à
promoção horizontal do autor na Carreira de Analista Legislativo para a Classe “D”, com efeitos retroativos a partir de 10.10.2015, bem como para condenar o Requerido ao pagamento do montante retroativo, que terá reflexo sobre todas as verbas até então devidas, cujos valores serão atualizados com juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação do Município de Cuiabá, e correção monetária pelo IPCA, desde a data de cada vencimento, valores os quais serão apurados em sede de liquidação de sentença
”.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DIOGO WANTUIL DE OLIVEIRA CARVALHO
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer nº 1035952-87.2018.8.11.0041 em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
visando

sua promoção horizontal na carreira de Analista Legislativo para a Classe ‘D’, nível 3, com efeitos retroativos a partir de 10/10/2015, bem como que seja condenado ao pagamento dos respectivos reflexos retroativos.

In casu
, trata-se de s
ervidor público efetivo da Câmara Municipal de Cuiabá, tendo sido aprovado em concurso público
e enqu
adrado inicialmente no cargo efetivo de Analista Legislativo, Classe A, nível I.

Afirma que se tornou estável em 09/10/2015, conforme Ato nº 1446/2015, e então, requereu junto à Câmara Municipal de Cuiabá sua Promoção Horizontal na Carreira de Analista Legislativo, da Classe “A” para a Classe “D”, tendo em vista possuir os requisitos legais previstos no art. 11, inciso I, letra “d” c/c § 3º do art. 12-B da Lei Complementar nº 235/2011.

Alega que, em que pese tenha demonstrado o cumprimento dos requisitos para ser promovido à Classe D, inesperadamente foi publicada a Portaria nº 239/2018, que realizou, de forma equivocada, a Promoção Horizontal da Classe “A” para a Classe “B”, a qual não condiz com o seu grau de instrução.

Pontua que no seu caso deve ser aplicada a regra especial da modalidade de enquadramento de classe “após o término do estágio probatório”, disposta especificamente no §3º do art. 12-B da Lei Complementar nº 235/2011, e não do enquadramento “a qualquer tempo”, constante do §1º do artigo 12-B da referida lei, como foi erroneamente feito.

A ação foi julgada foi procedente pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme já consignado na sentença
, “o §3º do artigo 12B da
Lei Complementar nº 235/2011
é, portanto, a norma que deve ser aplicada ao caso concreto do Requerente
Diogo Wantuil de Oliveira Carvalho
, uma vez que, quando se tornou estável no serviço público, em 19.10.2015, conforme Ato nº 1446/2015 (IDº 16021119), já apresentava a qualificação necessária para ser promovido diretamente à Classe “D”, ou seja, possuía 02 (dois) cursos de pós-graduação
lato sensu
, cada um com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas (ID nº 16021136 e 16021138)”.

A Lei nº 235/2011, que trata da reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Cuiabá/MT, dispõe:

“Art. 2º Para os efeitos desta lei considera-se:

(...)

IV – Promoção horizontal: a passagem do servidor de uma classe para outra, com base na qualificação profissional;

(...)”.

“Art. 10 A promoção horizontal, denominada nesta Lei Complementar, também, como mudança de classe, ocorrerá de acordo com a apresentação de certificados, diplomas ou títulos do servidor requerente e depois de analisados e aprovados pelo setor competente, da Secretaria de Gestão de Pessoal”.

“Art. 11 As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo e a titulação exigida para a promoção de uma classe para a outra, devendo ser obedecido o seguinte:

I – a promoção horizontal dos ocupantes dos cargos de Analista Legislativo, Procurador Legislativo, Contador, Médico, Fisioterapeuta, Enfermeiro e Odontólogo devem observar o seguinte:

(...)

d) Classe D - 02 (dois) cursos de pós-graduação lato sensu, cada um com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, ou título de Mestre;

(...)”.

“Art. 12B Os Servidores ao ingressar na carreira, serão enquadrados conforme dispõe os anexos desta Lei Complementar.

(...)

§ 2º O servidor, ao ingressar na carreira, será enquadrado na Classe “A” e no nível 1, independentemente de possuir titulação correspondente às classes subsequentes.

§ 3º Após o término do estágio probatório, com a aquisição da estabilidade, o servidor será enquadrado na classe e nível correspondentes, respectivamente, ao seu grau de instrução e tempo de serviço, respeitando o que dispõe o § 4º do inciso II do artigo 12A desta Lei Complementar”.

Assim não há dúvidas quanto ao direito do autor em ser promovido horizontalmente para a Classe “D” da carreira de Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Cuiabá, com efeitos retroativos a contar da data da concessão da sua estabilidade, qual seja em 10/10/2015
.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇAO DE FAZER – PROCURADOR LEGISLATIVO – PROMOÇÃO HORIZONTAL – CRITÉRIOS OBJETIVOS –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 235/2011 – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Após o término do estágio probatório, com a aquisição da estabilidade, o servidor será enquadrado na classe e nível correspondentes, respectivamente, ao seu grau de instrução e tempo de serviço, respeitando o que dispõe o § 4º do inciso II do artigo 12A da Lei Complementar 235/2011. (N.U 1016971-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021